Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTECEDENTE. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO SENTENÇA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para aferição da sujeição do crédito executado ao plano de recuperação judicial, deve-se levar em consideração a data do ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o seu reconhecimento judicial ter ocorrido posteriormente.
2. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, para que ocorra a habilitação de crédito perante o juízo falimentar, basta que ele seja oriundo de fato gerador antecedente ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a prolação de sentença em data posterior.
3. O ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais não pode ser transferido a terceiro, ausente da relação jurídica travada entre a parte autora e seu patrono.
4. Na recuperação judicial, os honorários sucumbenciais são classificados como concursais quando provenientes de créditos desta mesma natureza, devendo serem pagos perante o Juízo Universal.
5. Recurso conhecido e desprovido.